Tribunal: TJDFT
Processo: 0735299-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735299-16.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LECINHA MACHADO DA SILVA APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A DESPACHO Intime-se a apelada para manifestar-se sobre a adequação das contrarrazões para obter a reforma da sentença em relação à análise da impugnação à gratuidade da justiça e da preliminar de inépcia da petição inicial com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das contrarrazões ao recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator